Tribunal: TJBA
Processo: 8006024-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8006024-87.2023.8.05.0000.2.AgIntCiv Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: JOAO MARCOS BATISTA DE FARIAS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DE CROHN. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM FORNECER O TRATAMENTO INDICADO ATRAVÉS DE RELATÓRIO MÉDICO. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8006024-87.2023.8.05.0000.2.AgIntCiv, em que figuram como Agravante o Estado da Bahia, e como Agravado, João Marcos Batista de Farias Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema